Tribunal: TJSP
Processo: 1009559-09.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC - Ausência de vícios - Fundamentos do decisum suficientes à resolução da controvérsia – Intuito protelatório manifesto - Aplicação de pena de multa em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 - Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009559-09.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOÃO PFEFER (JUSTIÇA GRATUITA) e GLORIA FERNANDES VEIGA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os embargos declaratórios, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009559-09.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 11514
Voto no 11514
Embargos de Declaração no 1009559-09.2017.8.26.0053/50001
Comarca: São Paulo
Embargantes: João Pfefer e outro
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC - Ausência de vícios - Fundamentos do decisum suficientes à
resolução da controvérsia
Intuito protelatório manifesto -
Aplicação de pena de multa em 1% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 - Embargos
rejeitados, com observação.
Trata-se de novos embargos de declaração opostos por João Pfefer e outro
ao V. Acórdão que rejeitou os embargos 1009559-09.2017.8.26.0053/50000, opostos
anteriormente, mantendo, assim, o não conhecimento do recurso dos ora embargantes, por
infringência ao princípio da dialeticidade recursal.
Alegam, em resumo, a ocorrência de contradição no julgado, uma vez que
“observa-se a omissão em apreciar questão tão relevante para o deslinde do feito, qual
seja, o v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação n°
1032600-39.2016.8.26.0053. É razoável reconhecer que o referido acórdão tem potencial
para modificar a r. sentença proferida pelo D. Juízo a quo. Os Embargantes não podem
aceitar de forma passiva o v. acórdão embargado pelo qual nota-se a persistência da
omissão a ser suprida por essa Colenda Câmara julgadora, ainda que referidos embargos
tenham como consequência a aplicação de efeitos infringentes, circunstância que não
afasta sua adequação, embora seja uma exceção a ser considerada em casos excepcionais
como no caso em exame. Por essas razões é que o v. acórdão embargado merece ser
revisto e consequentemente suprida referida omissão para que seja conhecido e julgado o
recurso de apelação interposto pelos Embargantes, eis que, data venia, a dialeticidade
recursal fora respeitada”.
Eis o breve relato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009559-09.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 11514
À luz do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
In casu, os embargantes insistem na correção do julgado, aduzindo que
houve omissão em apreciar questão tão relevante para o deslinde do feito, qual seja, o v.
acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação n° 1032600-39.2016.8.26.0053, tendo
sido respeitada, ademais, a dialeticidade recursal.
Contudo, como já observado no Acórdão impugnado:
“Discute-se suposta conduta ilícita da requerida que, por ter postergado o
cumprimento de decisão judicial em mandado de segurança, teria causado danos aos
autores, que estão sendo cobrados pelo tratamento médico usufruído em hospital
particular, ante a demora na transferência para a rede pública de saúde determinada pelo
Poder Judiciário (...). Ocorre que, apesar dos embargos não terem sido conhecidos, o
juízo destacou que não possuíam caráter protelatório, razão pela qual, o prazo para
transferência do autor para unidade de terapia intensiva vinculada ao SUS somente
passou a correr a partir da intimação dessa decisão (que não conheceu os embargos de
declaração - fls. 139).
Note-se, por oportuno, que o documento médico atestando as condições
clínicas para transferência somente foi providenciado em 01 de agosto (fls. 31). A decisão
foi disponibilizada em 04/08/2016, e o prazo da requerida somente iniciou-se em 08 de
agosto.
Consta ainda, que o autor foi transferido para hospital municipal, o que
resultou na denegação da segurança, sem resolução do mérito. De se ver, portanto, que
não houve descumprimento de decisão judicial, mas utilização dos recursos previstos em
lei; ademais, a suposta demora decorreu dos próprios trâmites legais, o que impede o
reconhecimento da suposta omissão estatal na transferência do autor. Não há que se falar,
portanto em ato ilícito. E sem ele não há dever de indenizar.
Após repetir as mesmas alegações da petição inicial fls. 01/26 os apelantes
insistem que 'o ônus da cobrança dos custos relacionados aos serviços médico-
hospitalares não seria suportado pelos Apelantes se a instituição pública Apelada fosse
diligente e cumprisse de imediato a ordem judicial de transferência, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009559-09.2017.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 11514
determinado em sede de liminar nos autos do Mandado de Segurança n°1032600-39.2016.8.26.0053.
Diante desse cenário, é forçoso concluir que os apelantes não impugnaram,
especificamente, os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III, NCPC), já que suas
razões, porquanto genéricas e repetitivas, não são capazes de infirmar a motivação
disposta na r. sentença, de tal sorte que, sequer, parece que foi levado em consideração
seus termos.”
Verifica-se, assim, que o julgamento do mandado de segurança,
confirmando a liminar que determinou a transferência do agravante João Pfefer para
instituição pública de saúde, em nada altera o quanto já decidido, não possuindo a
relevância pretendida, diante dos fundamentos para rejeição do pleito indenizatório
(inocorrência do descumprimento da ordem judicial no prazo estipulado nos autos do
Mandado de Segurança, circunstância que afastou a alegada ilicitude da conduta da FESP,
inexistindo, por consequência, o dever de indenizar), que, repita-se, não foram impugnados
por ocasião do recurso de apelação.
Como se vê, trata-se de reiteração de matéria já analisada e rejeitada.
Assim sendo, patente o intuito protelatório dos presentes embargos
declaratórios, a ensejar a aplicação de pena de multa em 1% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios, condenando os
embargantes ao pagamento de multa na base de 1% sobre o valor atualizado da causa,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator